Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de importunação sexual contra a vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, nos quais os agentes têm interesse em manter a conduta velada, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.